Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Apelação cível. Dano Moral. Preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo rejeitada: devida interposição para majoração do quantum da compensação. Desnecessária produção de nova prova pericial com fundamento na discordância das conclusões do perito. Responsabilidade objetiva do Estado por não dispensar tratamento adequado: não realização do exame de cardiotocografia. Perda de uma chance. Quantum compensatório majorado de R$ 45.000,00 para R$ 100.000,00, valor que melhor atende às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.